Tribunal: TJDFT
Processo: 0007787-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO. APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO. FRAÇÃO 2/3 À DELAÇÃO PREMIADA. EQUIPARAÇÃO INVIÁVEL. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO.

1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não deve reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ.

2. Por se tratar de institutos diferentes, com natureza jurídica e finalidade diversas, não há possibilidade de se oferecer à confissão espontânea tratamento equiparado ao do benefício da delação premiada.

3. Segundo precedente do STJ (HC 380.712/RS): “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”.

4. Apelação conhecida e desprovida.